Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002490-03.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. C. ROSA REFRIGERACAO - CNPJ: 05.573.163/0001-87 (APELADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
VIOLAÇÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de interesse recursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por falta de interesse recursal é suficiente para ensejar o não conhecimento do agravo interno.

III. Razões de dec
idir

3. Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento.

4.
A decisão monocrática não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso devido à ausência de interesse recursal, pois a sentença de origem já havia sido favorável à Fazenda Pública em relação à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

5.
Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada.

6. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil).

IV. Dispositivo e tese

7
. Preliminar rejeitada. Recurso não
conhecido
.

Tese de julgamento:
"
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do
recurso
,
ante
a violação ao princípio da dialeticidade
”
.

________________________________________________________________

Dispositivo
s

relevantes
citado
s
:
Art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2024; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto por
ausência de interesse recursal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1002490-03.2022.8.11.0041 ajuizada por
A. C. ROSA REFRIGERAÇÃO
, homologou o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para julgar extinto o processo com resolução de mérito em relação à infração pela falta de recolhimento do ICMS Estimativa constante nas CDAs 2018798290, 201996658 e 2018889266.

E ainda, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar nulo o débito referente à falta de recolhimento da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) constante tão somente na CDA n. 2020736820, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, a parte agravante sustenta, em síntese, a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federa
l.

No mérito, aduz a
prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

Pontuou ainda a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento aplicado na ADI n. 4.411/MG, de modo que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discutida no presente feito.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de interesse recursal.

Preliminarmente, a parte agravante sustenta, em síntese, a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias Toffoli relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC
"não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la"
(Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema n. 1.282, pois o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a relevância d
a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática recorrida, pontuando a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

E ainda, salienta a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento aplicado na ADI n. 4.411/MG, de modo que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id.
226957155
):

“
De imediato, verifico que o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não merece conhecimento, porquanto ausente o interesse recursal no caso.

A insurgência recursal do Estado de Mato Grosso restringe-se à legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
, em observância a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria.

Entretanto, como se verifica, a sentença já foi favorável à Fazenda Pública ao reconhecer que
“o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral, (TEMA 16),
tendo a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex
nunc, a partir de 1/8/2017
.

(...)

os fatos geradores da TACIN constantes nestes autos ocorreram em data anterior a agosto de 2017, no que tange à CDA 2018798290, e em relação à CDA 2020736820, em data posterior a agosto de 2017, razão pela qual
somente devem ser aplicados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em relação tão somente à CDA 2020736820
, sendo ilegítima a cobrança da TACIN neste caso”.
[
g.n
].

Logo, se a parte apelante pleiteia a reforma da sentença em ponto que lhe foi favorável, ausente o interesse recursal, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1. NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de interesse recursal
”.

Nas suas razões recursais, a parte apelante, por outro lado, aduz (Id. 230127151):

“
III.1
DA PREVALÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT EM CONTROLE CONCENTRADO SOBRE OS DEMAIS PRECEDENTES EXISTENTES SOBRE A MATÉRIA FLEXIBILIZAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS DE MODULAÇÃO PELO PRÓPRIO STF RECENTE MODULAÇÃO APLICADA NA ADI 4411/MG

De início, destaca-se que não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões.

Isso porque, na data de 19/10/2021, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas
pro
futuro).

(...)

Vê-se, portanto, que, ao julgar a ADI estadual, o TJMT concluiu pela necessidade de modulação da inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, com redação dada pela Lei no 9.607/2008, analisando a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos
Aclaratórios
opostos na ADI 4411/MG.

Assim, evidente que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Curial ressaltar, oportunamente, que a análise da modulação em declaração de inconstitucionalidade de lei estadual é ainda mais exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado que analisa a normativa rechaçada, já que somente este possui aptidão para identificar as situações locais de segurança jurídica e interesse público.

(...)

Por todo o exposto, requer seja dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer a exata observância da autoridade da decisão proferida na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, inclusive quanto à modulação temporal de efeitos ali determinada
”.
[
g.n
].

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento (Id.
226957155
) e das razões do presente agravo interno

(Id. 230127151) que não houve, na peça recursal, impugnação específica aos fundamentos do r.
decisum.

Isso porque, conforme transcrito acima, a decisão monocrática não conheceu do recurso interposto
pela Fazenda Pública
em razão d
a ausência de interesse recursal, haja vista que a parte apelante objetivava a reforma da sentença em ponto que lhe foi favorável
, no caso,

a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Supremo Tribunal Federal, em relação a
TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios).

Nesse sentido, o artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

(...)”

Assim, não tendo a parte agravante se insurgido contra o teor da r. decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica,

como
disposto

no artigo mencionado
,

o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade,

a ensejar o seu não conhecimento
.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal
em casos como o do presente:

“A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO
.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva”.

(
TJMT –
N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).
[
g.n
].

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.

(
TJMT –
N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023).

[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024